Tribunal: TJPA
Processo: 0812302-32.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812302-32.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812302-32.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801030-81.2021.8.14.0116

IMPETRANTE: EDUARDO AURELIO LIMEIRA - OAB/PA 76.965

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

CAPITULAÇÃO PENAL: 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II e art. 129 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICIDIO. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública. Paciente possuidor de comportamento agressivo e violento.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO ÓRGÃO MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0812302-32.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801030-81.2021.8.14.0116

IMPETRANTE: EDUARDO AURELIO LIMEIRA - OAB/PA 76.965

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

CAPITULAÇÃO PENAL: 121, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II e art. 129 do CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ANTONIO DA SILVA PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE.

De acordo com a impetração, no dia 14/05/2021 por volta das 20h40min, o paciente teria desferido cinco disparos com arma de fogo em direção a Hermengildo Sousa Bezerra com a intenção de matar.

Segundo a denúncia, o ato não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, tendo ainda na mesma oportunidade, ofendido a integridade corporal de Patrícia Ferreira Lima, desferindo-lhe um soco e um chute em seu braço e perna, além de ter proferido ameaças contra os ofendidos.

Alega o impetrante que de acordo com as circunstâncias fáticas relatadas nos autos, entende insubsistente a fundamentação acostada na decisão de manter a prisão preventiva do demandante, alicerçada na garantia da ordem pública.

Assevera que o paciente já apresentava problemas de saúde psicossomáticos e utilizava diversos remédios controlados, os quais agravaram após a segregação, motivo pelo qual requer medidas cautelares diversas da prisão para que o acusado realize tratamentos adequados com acompanhamentos psiquiátricos.

Juntou documentos.

Ressalta ainda, que o acusado é primário, trabalhador e sem antecedentes criminais, possuindo plenas condições de responder ao processo criminal em liberdade.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que seja revogada a medida segregacionista do paciente e, no mérito, que seja confirmada a decisão liberatória. E ainda, em caráter subsidiário, sejam concedidas as medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 11/11/2021, por meio do Ofício nº 009/2021 – Gab (ID nº 7069028).

O Órgão Ministerial se manifestou pela denegação da ordem por inexistir comprovação de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) No caso em tela, desde a decisão de pronúncia prolatada no ID 31960095 (autos principais nº 0800423-68.2021.8.14.0116) a qual também apreciou a necessidade de manutenção da cautelar segregatória, não houve alteração no contexto fático. O artigo 316 do Código de Processo Penal estabelece que, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ele traz o princípio da provisionalidade da prisão, ou seja, só será decretada deforma provisória e necessária. Assim, o preso preventivo será libertado se a sua liberdade não representar ameaça à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal. Todavia, o presente caso não indica qualquer alteração no panorama fático que enseje a revogação da custódia cautelar por este juízo singular. A situação em exame diz respeito a suposta prática do crime de homicídio tentado, fato que aguarda uma resposta da Justiça. Conforme destacado por este juízo na decisão de ID 27136660:
O
fumus commissi delicti
está assentado nos elementos de informação que instruem este instrumento. O
periculum in libertatis
, por sua vez, está demonstrado pela garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente demonstrada quando da ação criminosa e risco de reiteração delitiva.

Isso porque, conforme os elementos informativos extraídos dos autos, os agentes delitivos supostamente tentaram matar a vítima, mediante disparo de arma de fogo, por desavenças banais decorrentes de desacordos comerciais. Além do mais, a vítima já vinha sofrendo ameaças de morte perpetrados pelos representados. Tais fatos evidenciam a necessidade de assegurar o meio social através da prisão preventiva.

A defesa, a seu turno, não apresentou nenhum argumento ou prova capaz de demonstrar a alteração no contexto acima. (...)

(...) Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa, e mantenho a prisão preventiva de ANTONIO DA SILVA PINHEIRO, devidamente qualificado nestes autos. (...)”.

Assim, o argumento relacionado à inobservância do art. 316 do CPP
[1]
, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo a quo na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Ademais, não restou demonstrado, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o eventual tratamento de saúde realizado pelo paciente e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que requer atendimento médico específico, visto que não trouxe aos autos documentos que comprovem tal necessidade, ou ainda, a impossibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...]. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO.
ORDEM DENEGADA. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019;

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]
Art. 316 CPP O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 16/12/2021